Tribunal: STF
Processo: MS 24700
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A PEDIDO VERSUS DECLINAÇÃO. A
regra específica do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual ao relator é dado negar seguimento quando evidente a
incompetência do Tribunal - artigo 21, § 1º -, merece temperamento.
Ambígua a matéria, cumpre observar o instituto da declinação da
competência, remetendo-se o processo ao órgão competente